Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O sindicato, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e, por isso mesmo, a coisa julgada advinda da ação coletiva, onde figurou como parte, alcançará todos os integrantes da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença. 2.1. O fato de a embargada não ter figurado nominalmente na decisão que determinou o desentranhamento das petições de individualização do cumprimento de sentença não a impede de ajuizar o cumprimento individual de sentença.
3. A embargada figurou como substituída no cumprimento coletivo de sentença ajuizado pelo sindicato representativo da classe em desfavor do embargante e, diante de tal fato, deflagrada a execução coletiva pelo ente sindical, restou interrompida a prescrição, cuja contagem será retomada a partir do último ato do processo que a interrompeu, em conformidade com o disposto nos artigos 1o e 9o do Decreto no 20.910/1932, bem como nas Súmulas 150 e 383 do Supremo Tribunal Federal. 3.1. A interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva não será observada somente quando houver discussão acerca da legitimidade do sindicato. Precedentes.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria, de modo a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes do TJDFT
5. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, não se encontra caracterizado erro material, omissão ou obscuridade no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.